Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600201-53.2020.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0600201-53.2020.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/07/2022
Processo referência: 0600201-53.2020.6.16.0109
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600201-
53.2020.6.16.0109 que julgo não prestadas as contas da agremiação partidária em tela, com fulcro
no art. 80, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/19, para o efeito de suspender os repasses das cotas
do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a
inadimplência. (Prestação de Contas Eleitorais da Comissão Provisória Municipal do Partido da
República - PR (atual Partido Liberal PL) de Santa Mariana PR, julgadas não prestadas em razão de
que instado por diversas vezes a fim de sanar as inconsistências de suas declarações, deixou de
promover o determinado).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPUBLICA (RECORRENTE)
NATHALIA CRISTINE AMADEU (ADVOGADO)
MAURO MANSANO ROMERO (RECORRENTE)
NATHALIA CRISTINE AMADEU (ADVOGADO)
LEONILDA GOMES (RECORRENTE)
NATHALIA CRISTINE AMADEU (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória de Santa
Mariana PR) (RECORRENTE)
NATHALIA CRISTINE AMADEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
497
01/09/2022 17:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.086

RECURSO ELEITORAL 0600201-53.2020.6.16.0109 – Santa Mariana – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA
ADVOGADO: NATHALIA CRISTINE AMADEU - OAB/PR76624-A
RECORRENTE: MAURO MANSANO ROMERO
ADVOGADO: NATHALIA CRISTINE AMADEU - OAB/PR76624-A
RECORRENTE: LEONILDA GOMES
ADVOGADO: NATHALIA CRISTINE AMADEU - OAB/PR76624-A
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória de Santa Mariana PR)
ADVOGADO: NATHALIA CRISTINE AMADEU - OAB/PR76624-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DISSOLUÇÃO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DIRIGENTES DESFILIADOS APÓS O
AJUIZAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

1. Fim da vigência do órgão partidário. Desfiliação do presidente e tesoureiro
do partido. Responsabilidade dos dirigentes.

2. Prestação de Contas Eleitorais de Comissão Provisória Municipal. Contas
julgadas não prestadas. Suspensão do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário pelo período de 03 meses.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/08/2022
Num. 43078497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117104949700000042049060
Número do documento: 22090117104949700000042049060

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em prestação de contas de campanha, interposto pelo
PARTIDO LIBERAL - PL – Comissão Provisória Municipal de Santa Mariana/PR, Mauro Mansano
Moreno e Leonilda Gomes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 109ª Zona Eleitoral de
Santa Mariana (ID nº 43003088), que julgou não prestadas as contas do partido, determinando a
suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três)
meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607).

Em suas razões recursais (ID 43003097), sustentam os recorrentes acerca da
desfiliação dos responsáveis e de todos os membros da Comissão Provisória Municipal de Santa
Mariana/PR, nos termos das certidões emitidas pela Justiça Eleitoral juntadas nos ID’s nºs
430030411 e 43003043, desde 12/03/2020 e que não compõem mais o Partido da República,
antiga denominação do Partido Liberal, estando o apelante Mauro Mansano Romero filiado ao
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) desde 24/03/2020.

Em manifestação, o Ministério Público Eleitoral pronunciou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (ID nº 43003085).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID nº 43003104).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL -
PL – Comissão Provisória Municipal de Santa Mariana/PR, Mauro Mansano Moreno e Leonilda
Gomes, em face da sentença que julgou não prestadas as contas de campanha do partido,
determinando a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período
de 3 (três) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607).

O partido recorrente, bem como seus dirigentes responsáveis, presidente e
tesoureiro, não cumpriram, a tempo e modo, as diligências que lhes foram determinadas pela
legislação eleitoral, deixando de apresentar a prestação de contas relativa aos gastos de
campanha das ELEIÇÕES de 2020, mesmo após terem sido notificados para apresentá-la,
optando por permanecerem silentes nos autos, conforme se extrai da sentença.

Num. 43078497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117104949700000042049060
Número do documento: 22090117104949700000042049060

Em razões recursais alegam os recorrentes, Leonilda Gomes e Mauro Manzano
Rodrigues, não estarem mais filiados ao órgão partidário desde 12/03/2020, além de
asseverarem a dissolução do respectivo órgão partidário, sem sucessor, para o que
requereram a intimação da Comissão Estadual do Partido Liberal – PL para que prestasse as
devidas contas, com base no art. 28 § 6º da Res. TSE nº 23.604/19.

Para iniciar, cumpre esclarecer que a legislação aplicável é a Resolução
23.607/2019 e não a aventada pelos recorrentes (§ 6º da Res. TSE nº 23.604/19) que se refere à
prestação de contas anuais.

Assim, o art. 30 da Resolução 23.607/2019, assim estabelece:

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a
inadimplência dos partidos políticos deve ser autuada, individualmente,
na classe processual de prestação de contas, mediante a integração
automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:

I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral
devem, mediante a determinação da autoridade judicial competente:

a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;

b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam
funções equivalentes e eventuais substitutos no período das contas
quanto à omissão da apresentação das contas;

II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o
Cartório Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz
Eleitoral que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;

III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve
determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário;

IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:

a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 6º do art. 6º;

b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;

c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de
que tratam as alíneas a e b;

d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por
provocação do órgão técnico ou do MPE;
Num. 43078497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117104949700000042049060
Número do documento: 22090117104949700000042049060

e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo de três
dias; e

f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao
órgão partidário e a seus responsáveis.

(negritos nossos)

E foi, justamente nesse sentido que o Cartório Eleitoral assim procedeu.

Na sequência, o art. 45, II, “a” da mesma Resolução, estabelece que é dever dos
órgãos partidários de todas as esferas prestar contas eleitorais à Justiça Eleitoral, o que restou
demonstrado não ter sido observado pelos recorrentes.

Adiante, o art. 49 § 4º, inciso VII, da citada Resolução, preceitua que, no caso de
omissão, as contas serão julgadas como não prestadas.

A mesma Resolução prevê, em seguida, em seu art. 80, II, “a” que a decisão que
julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta ao partido político a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Insatisfeitos com a respectiva sentença, Mauro Manzano Rodrigues e Leonilda
Gomes recorreram, diante dos argumentos que se seguem:

1. ambos os recorrentes asseveram suas desfiliações e de todos os membros da
Comissão Provisória Municipal de Santa Mariana/PR, nos termos das certidões emitidas pela
Justiça Eleitoral juntadas nos ID’s nºs 430030411 e 43003043, desde 12/03/2020 e que não
compõem mais o partido.

Tal alegação, contudo, não os eximem da responsabilidade de prestar as contas nos
termos da exigência contida no mencionado art. 45, II, “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Além disso, conforme certidão SGIP, juntada no ID 43004567, se extrai que o
exercício teve início em 01/07/2020 e se findou em 09/02/2022, período ao qual se refere a
prestação de contas.

Assim, considerando-se que o processo foi protocolizado no PJE em 30/12/2020, e
diante do período de vigência acima mencionado, é certo que, à época, ambos eram os dirigentes
e, portanto, responsáveis para constar no polo passivo da demanda.

Ademais, constata-se que a data do protocolo do feito judicial, ou seja, 30/12/2020,
serve, inclusive, para demonstrar que a prestação de contas sob análise não atendeu ao prazo
para entrega da prestação de contas, ou seja, até o 30º dia posterior à realização das eleições,
conforme previsto no art. 49 ou, de acordo com § 1º do mesmo artigo.

Dessa forma, a sentença do juízo a quo não merece reparo, uma vez que em estrita
observância legal.

2. Os recorrentes, Mauro Manzano Rodrigues e Leonilda Gomes, requereram a
intimação da agremiação estadual em razão da dissolução da agremiação municipal.

Mais uma vez, sem sucesso, as argumentações recorridas, eis que, em consulta ao
Num. 43078497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117104949700000042049060
Número do documento: 22090117104949700000042049060

SGIP, constatou-se que a vigência da agremiação municipal se findou em 09/02/2022, conforme
a seguir se demonstra:

Nestas condições, verifica-se que a vigência da agremiação municipal se deu
somente quase 2 (dois) anos após o ajuizamento do feito, motivo pelo qual, também sem razão a
alegação trazida em sede recursal.

Para embasar sobreditas ponderações, inclusive, entendimento jurisprudencial que
segue:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2018. ÓRGÃO MUNICIPAL EXTINTO. OBRIGAÇÃO DE
PRESTAR CONTAS SUBSISTE. ÓRGÃO ESTADUAL OBRIGADO
SUBSIDIARIAMENTE. CONTAS NÃO PRESTADAS. SANÇÕES FIXADAS.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO DIRETÓRIO ESTADUAL. VÁCUO
LEGISLATIVO. VEDAÇÃOÀ INTERPRETAÇÃO EM DESFAVOR DA PARTE
SANCIONADA. RECURSO PROVIDO.

1 - O art. 49, §2° da Res. n° 23.553/2017/TSE prevê que a dissolução de
diretório partidário não extingue a obrigação de prestar contas referentes
ao período de sua vigência.

2 - O §3° do mesmo dispositivo atribui, à administração partidária
imediatamente superior, a obrigação de prestar contas quando os
ex–dirigentes do órgão hierarquicamente inferior não o fizerem.

3 - Não prestadas as contas, perderá, o partido responsável, o direito de
receber quotas do Fundo Partidário, de acordo com o art. 25 da Lei
9.504/97.

4 - Constata–se que inexiste previsão legal que atribua, diretamente, os efeitos
sancionatórios do julgamento pela não prestação, ao diretório
hierarquicamente superior àquele que, extinto, teve suas contas consideradas
não prestadas. No entanto, veda–se a interpretação de norma punitiva em
desfavor do sancionado. Recurso a que se dá provimento.

(RECURSO ELEITORAL nº 060009397, Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio
Num. 43078497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117104949700000042049060
Número do documento: 22090117104949700000042049060

Torres Soares, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
Tomo 112, Data 28/06/2022)

Por essas razões, irretocável a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou não
prestadas as contas do partido, determinando-se a suspensão do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607), uma
vez que em estrita observância legal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou como não prestadas as contas relativas as
eleições de 2020 da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal – PL de Santa Mariana/PR.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600201-53.2020.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA, MAURO MANSANO ROMERO, LEONILDA
GOMES, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA DE SANTA MARIANA PR) -
Advogada dos RECORRENTES: NATHALIA CRISTINE AMADEU - PR76624-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.08.2022.

Num. 43078497 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117104949700000042049060
Número do documento: 22090117104949700000042049060